Tribunal: TJMT
Processo: 0013029-89.2015.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0013029-89.2015.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[HENRIQUE DA SILVA LIMA - CPF: 704.639.641-87 (ADVOGADO), SAMARA ALMEIDA RECALDES - CPF: 041.137.351-07 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), FLORA LUCIA KAZIUK PEREIRA - CPF: 468.534.641-68 (AGRAVADO), GUILHERME FERREIRA DE BRITO - CPF: 903.259.071-53 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (AGRAVANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL –
JULGAMENTO MONOCRÁTICO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – EVENTUAL VÍCIO NO JULGAMENTO SANADO QUANDO DA APRECIAÇÃO COLEGIADA DO PRESENTE AGRAVO INTERNO – PRECEDENTES DO STJ E DESTA CÂMARA CÍVEL – APELO PROVIDO EM PARTE
– DETERMINAÇÃO DE PAGAMENTO COM BASE NA TABELA DA SUSEP DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA CONTRATADA PARA A HIPÓTESE DE INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE POR ACIDENTE -
CAPITAL SEGURADO CALCULADO COM BASE NO VALOR DO SALÁRIO FIXO/NOMINAL DA SEGURADA VIGENTE NO MÊS ANTERIOR AO MÊS DO ÚLTIMO DIA DE TRABALHO A SER APURADO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – FIXAÇÃO DE INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IGP-M DESDE
A DATA DA CONTRATAÇÃO, ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO (S
ÚMULA 632 DO STJ) - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS RELEVANTES PARA A MODIFICAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA –
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

“
Eventual mácula na deliberação unipessoal fica superada, em razão da apreciação da matéria pelo órgão colegiado na seara do agravo interno” (STJ – 3a Turma – AgInt no AgInt no AREsp 1008073/MG – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 03/08/2017, DJe 17/08/2017)”
(AgR 40701/2018, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/10/2018, publicado no DJE 05/10/2018).

Deve permanecer inalterada a decisão agravada de provimento parcial do apelo da agravada, para determinar
o pagamento com base na Tabela da SUSEP da indenização securitária contratada para a hipótese de invalidez parcial permanente por acidente, com c
apital segurado calculado com base no valor do salário fixo/nominal da segurada vigente no mês anterior ao mês do último dia de trabalho a ser apurado em liquidação de sentença e fixação de incidência da correção monetária pelo IGP-M desde
a data da contratação, até o efetivo pagamento (S
úmula 632 do STJ)
,
se o agravante não demonstra a impropriedade da decisão, sequer apresenta elementos relevantes que convençam da probabilidade dos seus direitos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2021